Tribunal: STF
Processo: RHC 117498
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Motivação idônea. Pretensão à substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. Tema não apreciado perante o Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Recurso não provido.



    1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não dissente do magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal de que “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12).



    2. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência da Corte preconiza que “a gravidade in concreto do delito ante o modus operandi empregado, enseja também a decretação da medida para garantia da ordem pública por força da expressiva periculosidade do agente” (HC nº 101.132/MA, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/7/11).



    3. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, por consequência, a sua análise, de forma originária, pela Suprema Corte configuraria inadmissível supressão de instância. Precedentes.



    4. Recurso não provido.